Tribunal: TJDFT
Processo: 0719240-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO UNIPESSOAL QUE NÃO CONHECEU DE RECURSO. PAGAMENTO DE MATRÍCULA E MENSALIDADES ESCOLARES DE 2024 NO TURNO INTEGRAL. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA AO ACORDO HOMOLOGADO. URGÊNCIA E INCURSÃO NO MÉRITO. NÃO CONSTATAÇÃO.
1. O art. 1.015 do CPC disciplina as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, não permitindo, em regra, interpretação extensiva. Conforme a tese jurídica firmada no Superior Tribunal de Justiça no tema 988 dos recursos repetitivos, a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC somente deve ser mitigada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que não se vislumbra na espécie.
2. Se o agravante compreender pela ocorrência de algum gravame, a insurgência poderá ser objeto ao fim do processo, em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões, nos termos do art. 1.009, § 1o, do CPC.
3. Agravo interno conhecido e não provido.